Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005927-23.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS NEGRI DE SOUZA - CPF: 008.901.049-30 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Contratação de Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Fraude. Ônus da Prova. Contrato Evidenciado. Utilização do Crédito.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos em ação que buscava a declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O Recorrente alega não ter anuído à contratação e sustenta a invalidade da prova apresentada pela instituição financeira.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para afastar a alegação de contratação fraudulenta do cartão de crédito consignado, considerando os documentos apresentados pela instituição financeira e a ausência de indícios relevantes de irregularidade por parte do Autor.

III.
Razões de Decidir

3. A instituição financeira apresenta documentação robusta, incluindo termo de adesão, documentos pessoais, selfie e comprovante de transferência bancária, evidenciando a contratação e a utilização do crédito disponibilizado.

4. A ausência de contestação imediata, registro de boletim de ocorrência, perícia ou qualquer medida para impugnar os descontos corrobora a presunção de validade da contratação.

5. O contrato de cartão de crédito consignado não exige o recebimento físico do cartão para sua utilização, podendo o saque ser realizado por autenticação em canais remotos, conforme regulamento do produto.

6. A repetição dos argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem inovação relevante, autoriza a adoção dos fundamentos anteriormente lançados como razões de decidir, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC e jurisprudência do STJ.

7. A jurisprudência dominante do TJMT e do STJ reconhece a legitimidade da contratação digital e a presunção de validade do negócio jurídico quando há prova do crédito em conta e ausência de vício substancial.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A juntada de termo de adesão, documentos pessoais, selfie e comprovante de TED para conta do autor constitui prova suficiente da contratação do cartão de crédito consignado. 2. A ausência de impugnação imediata ou prova de fraude impede o reconhecimento da nulidade do contrato. 3. A utilização do crédito e a ausência de elementos concretos de vício autorizam a manutenção dos descontos e afastam a pretensão indenizatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 369, 373, I e II, 429, II, 489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, 1.021, § 4o e 1.026, § 2o; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/5/2024; TJMT, RAC 1000839-58.2024.8.11.0010, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19/3/2025; TJMT, RAC 1028429-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/3/2025; TJMT, RAC 1030194-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1005927-23.2023.8.11.0007

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Carlos Negri de Souza
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, particularmente quanto à alegação de que jamais anuiu à contratação do cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n.o 874364818-3.

Sustenta, ainda, que a existência de uma selfie, como suposto instrumento de identificação e validação da contratação, não pode ser considerada suficiente para comprovar a anuência do Agravante, especialmente quando não há demonstração de que esta foi obtida de forma clara e transparente, com o devido esclarecimento acerca dos termos e condições do contrato.

Contrarrazões no ID. 293841866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Luiz Carlos Negri de Souza
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustentou que a sentença merece ser reformada, pois o Banco Recorrido não logrou êxito em comprovar o consentimento claro, expresso e inequívoco do Recorrente na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e os documentos apresentados são genéricos, não demonstram a efetiva ciência e anuência do consumidor com a contratação.

Alegou que “
a selfie apresentada não comprova que foi enviada de forma voluntária e esclarecida, tampouco acompanhada da devida informação sobre os termos da contratação
”.

Ressaltou que a contratação ocorreu por intermédio de correspondente Bancário, o que compromete ainda mais a confiabilidade do procedimento adotado, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e com pouca instrução, como se denota do fato de que o número de telefone informado na inicial é um telefone fixo, demonstrando baixa familiaridade com meios tecnológicos.

Aduziu que as faturas mostram que nunca houve pagamento total dos valores, apenas o desconto mínimo em folha, o que indica contratação fraudulenta, reforçada pelo fato de que o cartão supostamente enviado ao consumidor não foi recebido, e foi destinado à destruição.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a reforma da sentença e o acolhimento integral de seus pedidos iniciais.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, particularmente quanto à alegação de que jamais anuiu à contratação do cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n.o 874364818-3.

Sustenta, ainda, que a existência de uma selfie, como suposto instrumento de identificação e validação da contratação, não pode ser considerada suficiente para comprovar a anuência do Agravante, especialmente quando não há demonstração de que esta foi obtida de forma clara e transparente, com o devido esclarecimento acerca dos termos e condições do contrato.

Contudo, como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente
, in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3o, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1o, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O art. 1.021, § 3o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3o, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (sem destaque no original)

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

“(...) A controvérsia gira em torno da alegação do Apelante de que jamais contratou o cartão de crédito consignado objeto da demanda, tratando-se de contratação fraudulenta.

Entretanto, diferentemente do que alega o Recorrente, o Banco apelado desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos da tese fixada no Tema 1061 do STJ, segundo a qual:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)."

Com efeito, o Banco trouxe aos autos o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OLÉ” (ID. 275288427), autorização de saque via cartão crédito consignado, documentos pessoais apresentados no ato contratação,
selfie
do Apelante, documentos estes que demonstram claramente o consentimento do Autor/Apelante com a contratação do crédito rotativo cartão crédito, bem como a sua utilização.

Ademais, há prova documental cabal de que houve transferência dos valores para a conta bancária do Apelante, o que configura não apenas ciência, mas aceitação e utilização do produto financeiro contratado.

O extrato de TED apresentado (Id. 275288429) confirma o repasse à conta do Autor no Banco Sicredi, no valor de R$ 1.060,50 (um mil, sessenta reais e cinquenta centavos), em data contemporânea à contratação.

Tal circunstância, aliada ao silêncio da parte durante os meses subsequentes à contratação e ao recebimento de diversas faturas, indica a existência de aquiescência com o conteúdo do contrato.

É importante destacar que o Apelante não apresentou qualquer indício concreto ou início de prova que colocasse em dúvida a autenticidade do contrato. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado, nenhum laudo particular foi trazido aos autos, tampouco houve qualquer evidência de tentativa de devolução dos valores recebidos ou solicitação de bloqueio do benefício perante o INSS, após a ciência dos descontos.

Quanto ao argumento de que o cartão foi “destinado à destruição” por falta de recebimento, é certo que tal circunstância não descaracteriza a contratação, tampouco impede a utilização dos recursos disponibilizados, como, aliás, demonstrado pelo comprovante de TED juntado aos autos, que atesta o recebimento voluntário e a apropriação do empréstimo contratado.

Frise-se que o saque bancário na modalidade cartão de crédito consignado prescinde da posse do cartão, podendo ser realizado com os dados cadastrais e autenticação via central de atendimento, como expressamente previsto no regulamento do produto.

Portanto, inexiste qualquer ilação lógica ou jurídica que permita concluir que houve fraude apenas pela ausência de pagamento integral das faturas ou do não recebimento do cartão, tratando-se de argumentos frágeis e incompatíveis com o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, colaciono os julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária para a solução da controvérsia.

Os contratos bancários de adesão estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A instituição financeira demonstrou a existência da relação contratual mediante a juntada de contrato eletrônico assinado digitalmente, registros fotográficos, e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade da autora.

A prática de contratação digital é legítima e amplamente utilizada no setor bancário, não havendo irregularidade na formalização do contrato por meio eletrônico.

A omissão da parte autora quanto à existência de relação jurídica anterior com a instituição financeira compromete a tese de inexistência dos contratos impugnados.

Não demonstrada a inexistência da contratação ou vício capaz de invalidar os negócios jurídicos, inexiste direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais. (TJMT. RAC. N.U 1000839-58.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo suficiente a apresentação do contrato assinado digitalmente e dos documentos pessoais do autor.

A disponibilização dos valores contratados na conta bancária do autor reforça a presunção de validade do negócio jurídico, não sendo suficiente a alegação genérica de fraude para afastar a presunção de contratação regular.

A ausência de boletim de ocorrência ou de impugnação específica quanto ao crédito recebido em conta bancária fragiliza a tese de fraude, indicando mero arrependimento do contratante.

Não há ato ilícito a justificar indenização por danos morais, pois a contratação restou comprovada e inexiste conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A análise de outras demandas ajuizadas pelo autor sob o mesmo argumento indica litigância predatória, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário. (TJMT. RAC. N.U 1028429-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O Banco Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da contratação, incluindo cópias do RG, selfie da autora, comprovante de transferência do empréstimo e termo de autorização assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.

A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do banco ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.

A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação, salvo prova inequívoca em sentido contrário. (TJMT. RAC. N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

No mais, conclui-se que o Banco Requerido atuou dentro dos limites da legalidade, no
exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil), ao promover descontos decorrentes do contrato firmado.

Ausente a prova da ilicitude, não se pode cogitar em responsabilidade civil por danos morais, tampouco em devolução de valores, muito menos em dobro, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por fim, considerando que a decisão está fundada em tese firmada em julgamento repetitivo e jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, lembro às partes que a interposição de Recurso, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades dos artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. (...)”

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025